Tribunal: TJDFT
Processo: 0707783-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707783-27.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAQUIM HENRIQUE ELIAS SOARES AGRAVADO: SEBASTIAO AUGUSTO ANTERO DE MOURA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno (ID 56934344) interposto por JOAQUIM HENRIQUE ELIAS SOARES em face da Decisão de ID 55957233 que não conheceu da apelação, nos termos dos artigos 76, § 2o, I, 485, IV, § 3o, e 932, III, todos do CPC, c/c art. 87, III, do Regimento Interno deste e. Tribunal. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de março de 2024 15:53:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador